Tribunal: STF
Processo: HC 201443
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, no processo nº 1500202-32.2021.8.26.0400, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 16 de fevereiro de 2021, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e quantidade do entorpecente – 6,55 gramas de cocaína. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 661.549/SP, não acolheu o pedido de implemento de media acauteladora.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Sublinha a primariedade. Aludindo à pandemia covid-19 e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirma cabível a substituição por cautelares diversas, sem especificá-las.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza da substância – 6,55 gramas de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 661.549/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro João Otávio de Noronha.
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator